Tribunal: TJSP
Processo: 2181795-65.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra o acordão que deu provimento ao recurso da parte exequente, para a imediata aplicação do Tema 677 do C. STJ – Interposição, pela parte exequente, contra decisão que rejeitou pedido de reconsideração – Agravante que já havia interposto outro recurso de agravo, contra a primeira decisão que havia indeferido o Tema, no qual sobreveio acórdão que deu

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra o acordão que deu provimento ao recurso da parte exequente, para a imediata aplicação do Tema 677 do C. STJ – Interposição, pela parte exequente, contra decisão que rejeitou pedido de reconsideração – Agravante que já havia interposto outro recurso de agravo, contra a primeira decisão que havia indeferido o Tema, no qual sobreveio acórdão que deu provimento para a incidência do Tema – Ausência de interesse recursal, na modalidade necessidade diante da obtenção do fim almejado naquele recurso – Acolhimento dos embargos, para o não conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento..

Embargos acolhidos.
Agravo de instrumento não conhecido.